Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-53.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000499-53.2023.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ABARE

Advogado(s)
:

APELADO: GILVANI PEREIRA CALDAS TARATA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Piso salarial nacional do magistério. Reajuste de 33,24%. Lei nº 11.738/2008. Revelia. Pagamento das diferenças salariais devidas. Recurso desprovido.

A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento das diferenças salariais do piso nacional do magistério estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pelo reajuste de 33,24% previsto na Portaria MEC nº 67/2022, no período de janeiro a abril de 2022, independentemente de regulamentação municipal específica.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, sendo de aplicação imediata e obrigatória para todos os entes federados, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4.167.

O reajuste anual do piso salarial, estabelecido no art. 5º da Lei nº 11.738/2008, independe de regulamentação municipal específica, tendo aplicabilidade imediata a partir de janeiro de cada ano.

A revelia do município réu foi regularmente declarada, aplicando-se a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

A autonomia administrativa e financeira dos municípios não pode servir de justificativa para o descumprimento de norma federal que visa assegurar padrão mínimo de remuneração aos profissionais da educação básica.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000499-53.2023.8.05.0056; Recorrente: Município de Abaré-Bahia; Recorrido: Gilvani Pereira Caldas Taratá: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .